Tribunal: TJES
Processo: 5001797-19.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001797-19.2026.8.08.0000

PACIENTE: HENRIQUE SIMÕES BRAGA

Advogados do(a) PACIENTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE: REJEITADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Henrique Simões Braga contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, em razão de autuação em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no inciso III, do § 2º, do art. 121, do Código Penal. A defesa sustenta a inexistência de estado flagrancial e a carência de fundamentação concreta para a prisão cautelar, apontando o estado de saúde grave do paciente, que permanece internado sob custódia após incêndio em residência que vitimou o companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a detenção do paciente logo após o evento criminoso, enquanto recebia atendimento médico, configura situação de flagrância nos moldes processuais; e (ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de fogo e bloqueio de saída da vítima, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autuação observa o inciso I, do art. 302, do Código de Processo Penal, pois a detenção e a colocação sob escolta policial ocorreram imediatamente após o evento criminoso.

O depoimento testemunhal colhido pela autoridade policial indica que o paciente confessou o início do incêndio com um isqueiro e a obstrução da saída do banheiro onde a vítima se encontrava.

A via estreita do Habeas Corpus impede o exame aprofundado da autoria delitiva, exigindo-se apenas indícios suficientes para a custódia cautelar.

A custódia atende ao critério de cabimento previsto no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, dado que a pena máxima do delito em tese supera 04 (quatro) anos.

O
modus operandi
, consistente no uso deliberado de fogo e impedimento de socorro, revela periculosidade real e fundamenta a necessidade da prisão para garantia da ordem pública conforme o art. 312, do Código de Processo Penal.

A brutalidade da ação demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis carecem de força para obstar a segregação provisória quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

O princípio da confiança no Juiz da causa prestigia o magistrado de primeiro grau, que detém proximidade com os elementos probatórios e as partes para aferir a necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A custódia de agente logo após o crime, ainda que durante atendimento médico hospitalar, caracteriza flagrante próprio nos termos da legislação processual penal.

A fundamentação da prisão preventiva baseada na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
cruel do crime constitui motivação idônea para a garantia da ordem pública.

A existência de condições subjetivas favoráveis não impede a manutenção da prisão cautelar se demonstrados os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

O juízo de convencimento sobre a autoria delitiva é matéria afeta à ação penal, sendo inviável a sua análise exauriente na via do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, inciso III do § 2º do art. 121; Código de Processo Penal, art. 282, inciso I do art. 302, art. 312, inciso I do art. 313, art. 319 e art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24/05/2016; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/04/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001797-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE SIMOES BRAGA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE: REJEITADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Henrique Simões Braga contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, em razão de autuação em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no inciso III, do § 2º, do art. 121, do Código Penal. A defesa sustenta a inexistência de estado flagrancial e a carência de fundamentação concreta para a prisão cautelar, apontando o estado de saúde grave do paciente, que permanece internado sob custódia após incêndio em residência que vitimou o companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a detenção do paciente logo após o evento criminoso, enquanto recebia atendimento médico, configura situação de flagrância nos moldes processuais; e (ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de fogo e bloqueio de saída da vítima, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autuação observa o inciso I, do art. 302, do Código de Processo Penal, pois a detenção e a colocação sob escolta policial ocorreram imediatamente após o evento criminoso.

O depoimento testemunhal colhido pela autoridade policial indica que o paciente confessou o início do incêndio com um isqueiro e a obstrução da saída do banheiro onde a vítima se encontrava.

A via estreita do Habeas Corpus impede o exame aprofundado da autoria delitiva, exigindo-se apenas indícios suficientes para a custódia cautelar.

A custódia atende ao critério de cabimento previsto no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, dado que a pena máxima do delito em tese supera 04 (quatro) anos.

O
modus operandi
, consistente no uso deliberado de fogo e impedimento de socorro, revela periculosidade real e fundamenta a necessidade da prisão para garantia da ordem pública conforme o art. 312, do Código de Processo Penal.

A brutalidade da ação demonstra a insuficiência das medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis carecem de força para obstar a segregação provisória quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

O princípio da confiança no Juiz da causa prestigia o magistrado de primeiro grau, que detém proximidade com os elementos probatórios e as partes para aferir a necessidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A custódia de agente logo após o crime, ainda que durante atendimento médico hospitalar, caracteriza flagrante próprio nos termos da legislação processual penal.

A fundamentação da prisão preventiva baseada na gravidade concreta da conduta e no
modus operandi
cruel do crime constitui motivação idônea para a garantia da ordem pública.

A existência de condições subjetivas favoráveis não impede a manutenção da prisão cautelar se demonstrados os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

O juízo de convencimento sobre a autoria delitiva é matéria afeta à ação penal, sendo inviável a sua análise exauriente na via do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, inciso III do § 2º do art. 121; Código de Processo Penal, art. 282, inciso I do art. 302, art. 312, inciso I do art. 313, art. 319 e art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24/05/2016; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001797-19.2026.8.08.0000

PACIENTE: HENRIQUE SIMOES BRAGA

Advogados do(a) PACIENTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

COATOR:
JUÍZO DA 1ª CÂMARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HENRIQUE SIMÕES BRAGA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - CARIACICA/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº
5001156-65.2026.8.08.0021
, posteriormente distribuído ao
JUÍZO DA 1ª CÂMARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, em razão de ter sido autuado em flagrante em 03/02/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. III, do Código Penal, encontrando-se atualmente hospitalizado sob custódia.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da ilegalidade na homologação do flagrante e da ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar. Nesse sentido, aduz que, em 03/02/2026, fora lavrado auto noticiando incêndio em unidade residencial em que a vítima veio a óbito, sendo a autoria imputada ao paciente exclusivamente com base no relato isolado de uma testemunha. Diante disso, sustenta que o auto de prisão em flagrante não descreve situação subsumível ao art. 302, do CPP, e que a decisão de conversão amparou-se apenas na gravidade abstrata do delito e no resultado morte, sem demonstrar o perigo real advindo do estado de liberdade. Ressalta, ainda, que o paciente não se encontra em estabelecimento prisional, mas sim internado em estado grave na "sala vermelha" do Hospital Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari/ES, o que evidenciaria a ausência de risco à ordem pública ou à instrução.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge do caderno processual que, no dia 03/02/2026, por volta das 16h36m, guarnições da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a uma ocorrência de incêndio em unidade residencial no Edifício Forte da Praia, em Guarapari/ES. No local, constatou-se o óbito da vítima Ricardo André da Costa, companheiro do paciente, cujo corpo foi encontrado carbonizado após o controle das chamas.

Consta, ainda, que, segundo depoimento da testemunha Fernanda Reis dos Santos perante a autoridade policial, esta presenciou o momento em que Henrique desceu do apartamento visivelmente desesperado e teria lhe confessado ter iniciado o incêndio após uma discussão, utilizando um isqueiro para atear fogo ao colchão e empurrando a cama contra a porta do banheiro onde a vítima se encontrava trancada.

Nada obstante os argumentos defensivos quanto à ausência de estado flagrancial, verifica-se que o paciente foi autuado em conformidade com o art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que foi detido e colocado sob escolta policial logo após o evento criminoso, enquanto recebia atendimento médico.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade decorre do
periculum libertatis
, fundamentado na garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta. Conforme consignado pelo juízo primevo, o
modus operandi,
consistente no emprego de fogo e no bloqueio da saída da vítima, revela periculosidade que coloca em risco a paz social.

Nesse contexto, a tentativa deliberada de obstar o socorro à vítima, aliada à brutalidade do meio empregado, atesta a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)